Tribunal: STF
Processo: ARE 1458632
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Abordagem veicular. Fundadas razões. Encontro de quantidade substancial de entorpecentes e arma de fogo. Recurso provido. Restabelecimento da condenação. I. Caso em exame



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público Federal contra acórdão do STJ que determinou a absolvição dos réus recorridos, em razão do reconhecimento da nulidade da abordagem policial. No extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, inciso X; art. 6º e art. 144 da Constituição Federal, estando a decisão em descompasso com as balizas estabelecidas no RE 603.616. Pleiteia-se o restabelecimento da condenação dos recorridos, conforme proferida pelo Acórdão do TJPR.



    II. Questão em discussão



    2. As questões em discussão consistem em saber se estão presentes os requisitos constitucionais para admissão do recurso; e, uma vez conhecido o recurso, se havia fundadas razões para a abordagem policial dos recorridos. 



    III. Razões de decidir



    3. O recurso deve ser conhecido, eis que a matéria constitucional foi suficiente e expressamente ventilada e debatida nas instâncias anteriores. Acolho, assim, a ponderação do recorrente acerca da não incidência dos óbices ao conhecimento do recurso, visto que a questão constitucional de fundo – qual seja, a equivocada interpretação da justa causa no caso concreto diante da previsão constitucional da inviolabilidade da intimidade – foi objeto de exaustivo exame pelo Tribunal de origem. Outrossim, verifico que as balizas fático-probatórias são incontroversas e estão explicitamente delineadas nos autos. 



    4. A abordagem veicular inicial, que culminou com apreensão de quantidade substancial de entorpecentes e de arma de fogo com numeração suprimida, se deu por um conjunto de fatores bem delineado na sentença e no acórdão de segundo grau. O local era conhecido como ponto de tráfico, era tarde da noite, o feriado de carnaval havia aumentado o volume de traficância e os ocupantes do veículo procederam de modo suspeito expressamente explicado pelos policiais, de forma, portanto, perfeitamente sindicável e não restrito ao uso de chavões. Nesse sentido, foi afirmado com segurança que os ocupantes desviaram o olhar, e, mais importante, alteraram repentinamente a trajetória do veículo. A junção dos elementos e a situação, analisada em todo seu contexto, autorizavam a abordagem. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso provido para restabelecer a condenação proferida pelo TJPR.